Tribunal: STF
Processo: HC 253068
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo Referendo na medida cautelar no habeas corpus. Estelionato consumado e tentado. Uso de documento falso. Competência da Justiça Federal. Interesse da união. Plausibilidade jurídica e possibilidade de lesão irreparável. Liminar referendada. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que responde a ação penal na Justiça estadual pela prática de estelionato tentado e consumado e uso de documento falso, por diversas vezes, em concurso material.



    2. A defesa alega competência da Justiça Federal, por ter sido apresentado documento supostamente falso em processos que tramitam na Justiça Federal, para levantamento de honorários em favor do escritório de advocacia.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal no trâmite de ação penal em Juízo aparentemente incompetente.



    III. Razões de decidir



    4. O crime de uso de documento falso é formal e instantâneo, sendo a fé pública o bem jurídico tutelado. Assim, o interesse da União — critério para definir a competência — é definido pela simples apresentação do documento em processos que tramitam na Justiça Federal.



    5. Há plausibilidade jurídica do direito invocado pela defesa e risco de lesão irreparável com a realização de audiência de instrução e julgamento perante Juízo aparentemente incompetente.



    IV. Dispositivo



    6. Medida cautelar referendada.